Tribunal: TJDFT
Processo: 0704341-72.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. RAZÕES PARCIALMENTE DISSOCIADAS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. MÉRITO. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO. FRAUDE BANCÁRIA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL. VIOLAÇÃO DE DIREITOS DA PERSONALIDADE. INDENIZAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. “Pelo princípio da dialeticidade o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica ou da demonstração do desacerto do julgamento impossibilita o conhecimento do recurso, conforme prevê o art. 932, inc. III, parte final, do CPC” (Acórdão 1344282, 07055838120188070014, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 16/6/2021).
1.1. No caso em análise, a sentença fundamentou-se na conclusão de que o banco recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório de comprovar a autenticidade da contratação dos empréstimos objeto da demanda, mas o apelante deduziu argumentos dissociados dos fundamentos da sentença recorrida de que houve falha na prestação do serviço bancário que permitiu a contratação fraudulenta de empréstimos consignados, de maneira que não guarda correspondência lógica com o que foi decidido pela sentença e não merece conhecimento esta parte do apelo. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECONHECIDA.
2. Por se tratar de fortuito interno, inerente aos serviços disponibilizados no mercado de consumo, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados no âmbito de operações bancárias (CDC, art. 14), conforme entendimento esposado na Súmula 479 do STJ.
3. A má prestação do serviço ofertado pelo recorrente desborda a esfera do mero dissabor, sendo capaz de gerar abalo moral, cujo prejuízo deve ser compensado.
4. Correta a sentença proferida, pois levou em consideração, na fixação do valor da compensação moral, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade dos efeitos da lesão e a capacidade econômica das partes envolvidas.
5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.